Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1354012, 07120077920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1344058, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. Todavia, no caso específico, tem-se que a dívida executada decorre de inadimplemento contratual de determinada pessoa jurídica. Não se alcançando seus bens, houve a desconsideração da sua personalidade jurídica, para alcançar patrimônio de seus dois sócios.
5. Contudo, com o falecimento de um deles, sócio minoritário, inclusive, o autor/agravante moveu ação de habilitação n. 2010.04.1.011844-9 contra os herdeiros deste, entre eles a agravada. A respectiva sentença julgou procedente o pedido e declarou a habilitação das rés (herdeiras) como sucessoras processuais do falecido (ID 26573911, p. 59).
6. Nesse contexto, pretende a parte credora a penhora de salário da agravada para pagamento da aludida dívida, ou seja, busca-se atingir o patrimônio pessoal da agravada para sanar passivo deixado por seu genitor.
7. Sobre o tema, o art. 1.792 do Código Civil prevê que os herdeiros só responderão por encargos até o limite da herança. Ademais, o art. 1.997, do mesmo diploma legal, ao versar sobre o pagamento de dívidas no inventário, estabelece, in verbis, que “feita a partilha, só respondem os herdeiros cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
8. Essa limitação também se encontra prevista na lei processual civil, no art. 796, ao dispor sobre a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido em procedimento executório: “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.
9. Ressai dos autos não ter havido partilha, de modo que deve o espólio responder pela dívida do falecido (genitor da agravada), não sendo possível, pois, a penhora de salário da agravada/herdeira, por atingir patrimônio pessoal, sobretudo ante o reconhecimento judicial, em outra ação, de que o de cujus deixou como único bem um imóvel reputado bem de família. Mais, ainda que efetuada a partilha, também seria indevida a constrição salarial, porque esta fonte de renda não está relacionada a eventual quota-parte oriunda da herança.
10. Recurso conhecido e desprovido.